Tribunal: CARF
Processo: 13977.720021/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13977.720021/2016-25 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.951 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
COMERCIAL VOLPI LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFOMAÇÕES À PREVIDENCIA SOCIAL.
Decisão que não analisa os documentos apresentados pelo contribuinte é
passível de anulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para anular a decisão de primeira instância, determinando o
retorno dos autos à autoridade julgadora, para que esta se manifeste sobre todos os argumentos
apresentados pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.720021/2016-25
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.951 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.720021/2016-25

Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de prescrição, falta de intimacao
prévia, a ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico,
princípios, preliminar de nulidade, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as
multas.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, combatendo o mérito.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição
previdenciária na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão
multa, aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no
656, de 2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação
(20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até
31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores
de contribuição previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o auto de
infração denota que houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois
da publicação da referida lei. O Projeto de Lei no 7.512, de 2014 não foi
convertido em lei.
(...)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive,
objeto de Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.951 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13977.720021/2016-25

Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão
multa com base na denúncia espontânea. Não há que se falar também em
alteração de critério jurídico, violação do princípio da segurança jurídica ou do
princípio da publicidade. Essa alteração ocorreu já no início de 2009, com a
inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela Medida
Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas
vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso
na entrega de GFIP, até então inexistente.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da
sanção pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os
princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade,
previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a
orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la .
'
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito,
trazendo documentos juntados com a inicial, que não foram apreciados pela decisão recorrida.
Para que não se alegue o cerceamento de defesa, entende este relator, que seja
decretada nula a r. decisão primeira, para que outra seja proferida, a fim se que todo o
processado seja analisado, em especial aos documentos trazidos aos autos às fls.19/29, abrindo
novo prazo à defesa, caso seja mantido a manutenção da decisão.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento parcial para anular a r. decisão primeira para que outra seja proferida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital